Tribunal: TRF3
Processo: 5024633-91.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
887/1327)

5024633-91.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024633-91.2025.4.03.0000

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

AGRAVANTE: JEANNINE APARECIDA DOS SANTOS OCROCH

AGRAVADO: RAQUEL FERREIRA BARBOZA

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Processo Civil. Embargos de declaração. Omissão alegada; embargos protelatórios; litigância de má-fé. RECURSO DO EMBARGANTE NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu embargos de declaração anteriores, em que a parte alega omissão; há contrarrazões.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão apontada no acórdão que já havia não conhecido embargos anteriores; e (ii) saber se é admissível a oposição de embargos de declaração sobre embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Insiste a parte em pontos já decididos anteriormente, convertendo os embargos em recurso manifestamente protelatório, em face do acórdão anteriormente publicado, o que afasta a pretensão de supressão de omissão.

4. O inconformismo com a decisão não autoriza embargos de declaração sobre embargos de declaração, não estando a hipótese contemplada nas hipóteses de cabimento do recurso.

5. Verificada litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, VII, e art. 81 do CPC, impõe-se a condenação ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo

5. Não conhecer os embargos de declaração. Condenar o embargante ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 80, VII, e art. 81 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5024633-91.2025.4.03.0000

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

AGRAVANTE: JEANNINE APARECIDA DOS SANTOS OCROCH

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JEANNINE APARECIDA DOS SANTOS OCROCH - SP213421-N

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SILAS NATALIO DE SOUZA - SP278621

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ELIAS NATALIO DE SOUZA - SP191870-A

AGRAVADO: RAQUEL FERREIRA BARBOZA

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Vistos.

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos em face do acórdão que não conheceu embargos de declaração anteriores.

Aduz a parte que o acórdão contém omissão.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Insiste a embargante nos pontos já decididos anteriormente, convolando os embargos em recurso com intuito manifestamente protelatório, tendo em vista, inclusive, o acórdão anteriormente publicado.

O inconformismo da parte com a decisão não enseja embargos de declaração sobre embargos de declaração e implica seu não conhecimento, uma vez que não contemplado nas hipóteses de cabimento do recurso.

Dada a litigância de má-fé clara, com fundamento no artigo 80, VII e 81, do, CPC, a condeno ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Posto isto, voto por NÃO CONHECER O RECURSO.

Int.

EMENTA

Processo Civil. Embargos de declaração. Omissão alegada; embargos protelatórios; litigância de má-fé. RECURSO DO EMBARGANTE NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu embargos de declaração anteriores, em que a parte alega omissão; há contrarrazões.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão apontada no acórdão que já havia não conhecido embargos anteriores; e (ii) saber se é admissível a oposição de embargos de declaração sobre embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Insiste a parte em pontos já decididos anteriormente, convertendo os embargos em recurso manifestamente protelatório, em face do acórdão anteriormente publicado, o que afasta a pretensão de supressão de omissão.

4. O inconformismo com a decisão não autoriza embargos de declaração sobre embargos de declaração, não estando a hipótese contemplada nas hipóteses de cabimento do recurso.

5. Verificada litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, VII, e art. 81 do CPC, impõe-se a condenação ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo

5. Não conhecer os embargos de declaração. Condenar o embargante ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 80, VII, e art. 81 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NÃO CONHECER O RECURSO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão